Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706314-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 147088378 do processo n. 0706023-33.2020.8.07.0006) que, nos autos da ação de execução movida contra Bruno Henrique Pinheiro de Melo, autorizou a alienação por iniciativa particular do automóvel penhorado nos autos pelo preço da avaliação, excepcionando a baixa na restrição Renajud para momento posterior à ordem de entrega do bem. Em suas razões recursais (ID 43922966), o agravante esclarece tratar-se, na origem, de ação de busca e apreensão convertida em execução, na qual foi penhorado o veículo objeto do contrato que originou o débito. Afirma ter pleiteado a alienação do bem por iniciativa particular, a qual foi deferida, contudo, com a manutenção da restrição pelo sistema Renajud, o que representaria embaraço para o credor realizar a alienação, dada a impossibilidade de transferência da titularidade do bem para o eventual comprador pela existência da mencionada restrição. Entende ser aplicável ao caso, por analogia, a disciplina do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69, segundo o qual deve haver a baixa da restrição assim que o bem é apreendido. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Acerca do valor definido para a alienação do bem, entende ser indevida a limitação ao valor da avaliação, porquanto não haveria garantia da existência de compradores interessados em pagar tal preço. Sobre esse aspecto, pleiteia a redução do valor mínimo para alienação a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, nos termos do art. 891 do CPC. Aduz estarem reunidos os requisitos legais para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata baixa da restrição incluída pelo sistema Renajud, bem como a fixação do valor mínimo para alienação do bem móvel em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 43922965 e 43922964). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos legais cumulativos para o deferimento da medida vindicada. De início, convém registrar o teor da r. decisão agravada, in verbis: Considerando que o prazo para impugnação transcorreu em branco (ID 124108711) fica autorizada a alienação do veículo penhorado por iniciativa particular do exequente, nos termos dos arts. 879, I, e 800 do CPC. Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a avaliação seja efetivada pelo valor da avaliação R$ 51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais) - ID 121683501. Devendo esta ser formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, tudo conforme preconiza o §2o do art. 800 do CPC. Ad cautelam, o levantamento da restrição RENAJUD, somente será determinada após a ordem de entrega do bem. Infrutífera a tentativa, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento provisório. Da análise dos autos de referência, verifica-se que o pedido para baixa da restrição inserida pelo sistema Renajud foi deduzido pelo agravante em dois momentos distintos, em 7/4/2022 e 3/11/2022, anteriormente à decisão que deferiu a alienação por iniciativa particular, ambos expressamente rejeitados pelo Juízo a quo, sem que a parte interessada tenha aviado o recurso cabível para modificar o decisum em questão. Desse modo, sequer deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Quanto à discussão acerca do preço mínimo para alienação do bem por iniciativa particular, a despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Nota-se que, embora tenha argumentado suportar custos para a guarda e manutenção do bem, não comprovou tal apontamento. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora